Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734004-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS COMPRE BEM LTDA - ME, ANA DE CASSIA SABINO DE MOURA DESPACHO À agravante, pela última vez, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação das agravadas. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora